Tribunal: STF
Processo: ARE 1600098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. “PREPARADO PARA SORVETE”. APLICAÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROTOCOLOS 20/2005 E 31/2005.
O JUÍZO "A QUO" ANALISOU AS QUESTÕES ARGUIDAS PELAS PARTES, FUNDAMENTANDO E MOTIVANDO AS RAZÕES QUE O LEVARAM A JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALÉM DISSO, MUITO EMBORA AS RAZÕES DA PARTE AUTORA SEJAM EXTENSAS, CONVERGEM PARA O PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE O “PREPARADO PARA SORVETE”, TENDO O JUÍZO “A QUO” REFUTADO MOTIVADAMENTE ESTE PEDIDO. AINDA, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE FUNDAMENTE OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A FORMAR SUA CONVICÇÃO.
NÃO HÁ A APONTADA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS, VISTO QUE OS AUTOS DE LANÇAMENTO QUE ORIGINARAM AS CDAS FORAM DEVIDAMENTE MOTIVADOS.
A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST) É O REGIME PELO QUAL A RESPONSABILIDADE PELO ICMS DEVIDO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA A OUTRO CONTRIBUINTE.
O REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA RECOLHIMENTO DO ICMS ESTÁ PREVISTO NO ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ART. 6º DA LC87/96. A ADOÇÃO DO REGIME SUPRACITADO EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DEPENDERÁ DE ACORDO ESPECÍFICO CELEBRADO PELOS ESTADOS INTERESSADOS, NOS TERMOS DO ART. 9º DA LC87/96.
EM 1º DE SETEMBRO DE 2005, ENTROU EM VIGOR O PROTOCOLO ICMS 20/2005, AO QUAL O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADERIU, ATRAVÉS DO PROTOCOLO 31/2005, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2005, NO QUAL HÁ EXPRESSA PREVISÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA OS PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETE EM MÁQUINA, CLASSIFICADOS NAS POSIÇÕES 1806, 1901 E 2106 DA NCM/SH.
HIPÓTESE EM QUE RESTOU COMPROVADO QUE O PREPARADO PARA SORVETES ENCONTRA-SE ENQUADRADO NA NCM 1901, INCIDINDO, NA ESPÉCIE, O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente